Tribunal: TJMT
Processo: 1029680-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029680-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MARGARETH NOUJAIN - CPF: 430.010.251-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Não observados os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno, interposto por
MARGARETH NOUJAIN
,

contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pela agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002208-12.2007.8.11.0007 movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, afastou a alegação de nulidade da intimação da penhora
online
por edital e prescrição da pretensão executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a agravante sustenta que a “decisão agravada reputou válida a citação ocorrida, rejeitando a arguição de nulidade, por entender que a Agravante foi citada pessoalmente em 19 de março de 2012, embora inexistente efetiva comprovação nos autos neste sentido, já que essa citação correspondia, na realidade, a um Aviso de Recebimento de correspondência enviado à Fazenda Pública, e não à parte Agravante(...)vindo a tomar ciência somente com a intimação de penhora por edital, ocorrida apenas em 4 de agosto de 2023”.

Afirma que “de forma não fundamentada e sem solicitação da Exequente, foi expedido edital de intimação para as penhoras, inclusive com expedição de alvarás à exequente, antes de esgotarem-se os meios para tentativa de citação da Executada, tornando tal ato nulo”.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinto o feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 209478671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARGARETH NOUJAIN
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002208-12.2007.8.11.0007 movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, afastou a alegação de nulidade da intimação da penhora
online
por edital e prescrição da pretensão executiva.

Ao citado recurso foi negado provimento para reconhecer a validade da citação e afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular processamento do feito, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que se constata dos autos que a parte executada foi citada por oficial de justiça em 19/03/2012, nos termos da certidão acostada no ID. 43671917, fl. 20, processo de referência).

No que tange a citação por edital, o art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, estabelece,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe
: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Assim, diante da realização da citação da executada, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva ou intercorrente por falta de citação.

Com efeito, a intimação, por edital, da executada acerca da penhora
online
, ocorreu após a tentativa de intimação por por correspondência com aviso de recebimento ID 85549278, e as certidões negativas de intimação, exarada por oficial de justiça IDs 90122992, 110309305 e 114763828.

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a intimação por edital (ID 118097180), realizada em 07/08/2023, sendo apresentada Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024